Tribunal: STJ
Processo: 1263831-81.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836442 - MG (2025
/0012130-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: WAGNER ALVES CUSTÓDIO
ADVOGADO
: BRUNO DIAS CÂNDIDO - MG116775
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou conhecimento ao
agravo regimental, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação contra a decisão de inadmissão na origem quanto ao óbice
da Súmula 282/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à
impugnação específica sobre a necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório ou sobre a possibilidade de revaloração das provas nesta instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não é omisso, pois a questão do mérito não foi analisada devido ao não
conhecimento do agravo regimental.
4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou
para modificar o provimento, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade.
5. A discordância do embargante com a solução jurídica adotada não constitui
fundamento para acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão monocrática impede o conhecimento do agravo regimental. 2. Embargos de
declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou modificar o
provimento, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contrariedade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Documento eletrônico VDA49725955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 472a40d5-4911-483a-bcec-d032508181ea

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1451974/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
17/12/2019
1147894/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
13/12/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/08/2025
20/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49725955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 472a40d5-4911-483a-bcec-d032508181ea

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836442 - MG (2025
/0012130-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: WAGNER ALVES CUSTÓDIO
ADVOGADO
: BRUNO DIAS CÂNDIDO - MG116775
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou conhecimento ao
agravo regimental, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação contra a decisão de inadmissão na origem quanto ao óbice
da Súmula 282/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à
impugnação específica sobre a necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório ou sobre a possibilidade de revaloração das provas nesta instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não é omisso, pois a questão do mérito não foi analisada devido ao não
conhecimento do agravo regimental.
4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou
para modificar o provimento, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade.
5. A discordância do embargante com a solução jurídica adotada não constitui
fundamento para acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49483734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: aab93615-5f02-4bac-84de-d095b826b1df

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão monocrática impede o conhecimento do agravo regimental. 2. Embargos de
declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou modificar o
provimento, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contrariedade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1451974/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
17/12/2019
1147894/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
13/12/2017
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WAGNER ALVES CUSTÓDIO
contra acórdão de fls. 789/794 proferido pela Quinta Turma em que foi negado
conhecimento ao agravo regimental, por não impugnar especificamente os
fundamentos da decisão monocrática de fls. 744/745 que, por sua vez, não havia
conhecido do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação contra
a decisão de inadmissão na origem quanto ao óbice da Súmula n. 282/STF.
A parte embargante alega que "a decisão foi omissa quanto à impugnação
específica sobre a não necessidade de um revolvimento do conjunto fático probatório,
" (fl. 800).
mas sim sobre a possibilidade de revaloração das provas nesta instância
Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil –
CPC.
No caso, de fato não houve manifestação sobre a (des)necessidade de
revolvimento fático-probatório, uma vez que o agravo regimental não foi conhecido e o
agravo em recurso especial sequer foi conhecido, uma vez que a parte embargante
não impugnou especificamente o óbice da Súmula n. 282/STF.
Documento eletrônico VDA49483734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: aab93615-5f02-4bac-84de-d095b826b1df

Dessa forma, aplicável a Súmula n. 182 do STJ que dispõe ser "inviável o
agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar
", como o que ocorreu no caso.
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Em tempo, com o não conhecimento do agravo regimental e o agravo em
recurso especial, descabida a análise das teses contidas no recurso especial
subjacente. Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE
E
OBSCURIDADE.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
[...]
3. Não é omisso o acórdão que deixa de se
manifestar sobre o mérito de recurso que não ultrapassou
o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 1451974/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
.)
17/12/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. AGRAVO INTERNO QUE
SEQUER FOI CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. Se o recurso é inapto ao conhecimento, como in
casu, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o
mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do
exercício do devido juízo de admissibilidade recursal (ut,
EDcl no AgInt no REsp 1487963/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Segunda Turma, DJe
)
07/11/2017
3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1147894/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
5/12/2017
13/12/2017

Em verdade, o embargante discorda da solução jurídica adotada no julgamento
do agravo regimental, pretendendo a modificação do provimento, com a rediscussão
da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa, sequer para fins de
prequestionamento. No mesmo sentido, citam-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
Documento eletrônico VDA49483734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: aab93615-5f02-4bac-84de-d095b826b1df

2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o
acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
.)
21/2/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para
a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
9/3/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO
ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida
no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se
dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração
de efeito infringente. Os argumentos de que não foram
dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas
pela defesa trazem como consequência a certeza de que
pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte
renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova
manifestação de mérito em sentido contrário.
[...]
Documento eletrônico VDA49483734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: aab93615-5f02-4bac-84de-d095b826b1df

14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa
(omissão,
contradição,
ambiguidade
ou
obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos Declaratórios,
motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
23/4/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL
APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
LAVAGEM
DE
DINHEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA
CAUSA. INVIABILIDADE.
[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento. (Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão
embargado, pretende o embargante a rediscussão da
matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1478259/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.)
27/4/2018

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes aclaratórios.

Documento eletrônico VDA49483734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: aab93615-5f02-4bac-84de-d095b826b1df

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.836.442 / MG
Número Registro: 2025/0012130-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0472050071365 10000231263831000 10000231263831001 10000231263831002 10000231263831003
10000231263831004 10472050071365 10472050071365003 12638318120238130000 472050071365
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAGNER ALVES CUSTÓDIO
ADVOGADO : BRUNO DIAS CÂNDIDO - MG116775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WAGNER ALVES CUSTÓDIO
ADVOGADO
: BRUNO DIAS CÂNDIDO - MG116775
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49724189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 3e1dd931-bc3c-4476-86c0-5c602515a1cb

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 3e1dd931-bc3c-4476-86c0-5c602515a1cb